Tribunal: CARF
Processo: 10166.904259/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904259/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL. INEXISTÊNCIA.
Restando demonstrado que o pagamento da estimativa mensal já foi
integralmente utilização para a formação do saldo negativo do ano-calendário,
e que este saldo foi objeto de compensação em outro processo, não se
reconhece a existência de crédito de pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face da acórdão da DRJ n.
03-69.278 (fls. 106 e ss) que julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904259/2009-39
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904259/2009-39

Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, com os devidos acréscimos:
Tratam os autos de declaração de compensação, transmitida em 11/05/2005, composta
de débitos no valor principal de R$ 102.785,58 (cento e dois mil setecentos e oitenta e
cinco reais e cinquenta e oito centavos) e créditos relativos a pagamento indevido ou a
maior de ESTIMATIVA MENSAL (código de receita 2362 e período de apuração de
31/07/2004), no valor de R$ 150.711,26 (cento e cinqüenta mil, setecentos e onze reais
e vinte e seis centavos).
Em despacho decisório (fl. 02) emitido em 25/03/2009 (no de Rastreamento 824973820)
a autoridade fiscal não homologou a compensação declarada no PER/Dcomp no
23965.92028.110505.1.7.04-8013, sob a alegação de que a partir das características do
DARF discriminado no PER/Dcomp, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo identificados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.

Cientificada da decisão, em 02/04/2009, a contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade ao despacho decisório em 08/04/2009 (fl. 01), requerendo o
cancelamento do processo, pois, o valor questionado já estaria incluso no processo no
10166.900226/2008-39.
A Manifestação de Inconformidade foi objeto de análise por esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, resultando na devolução dos autos
ao órgão de origem, nos exatos termos do Despacho exarado pelo Presidente da
Segunda Turma (fl. 12 – grifei):
Desta forma, não havendo reclamo contra o direito creditório, a matéria
tratada no requerimento não comporta julgamento de primeira instancia por
esta DRJ, razão pela qual retorno os autos ao órgão de origem, para as
providencias cabíveis.
Destarte, em relação ao processo ora analisado, verificou-se a inexistência do crédito
declarado no PER/Dcomp, pois, segundo a empresa, tal crédito é objeto de discussão
em outro processo (que trata de compensação de saldo negativo); assim, sendo certo que
os débitos declarados (em pedido de compensação não homologado) constituem em
confissão de divida, o processo seguiu para cobrança.
Nesta seara, a Requerente, não conformando com o andamento processual, mudou de
idéia: desistiu do pedido inicial (cancelamento do processo) e protocolou, em
05/09/2012 (fls. 18 a 21), nova petição onde pugna pela análise de mérito, pois:
É detentor legítimo do crédito no valor de R$ 150.711,26, que, por sua vez, foi
utilizado para quitar um débito de IRPJ no valor de R$ 102.785,58.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904259/2009-39

Em 2005 apurou saldo negativo de IRPJ declarado da ordem de R$
1.819.934,76 e que equivocadamente informou em PER/Dcomp saldo negativo
de R$ 1.301.774,74, ou seja, a simples retificação das PER/Dcomp resolveria a
solução, pois, demonstraria que a existência de saldo a seu favor no valor de R$
518.160,02, já compensado em outros PER/Dcomp.
Por entender que se tratava de nova Manifestação de Inconformidade essa DRJ, por
meio do Acórdão no 03-52.313, de 24 de maio de 2013, entendeu pela sua
extemporaneidade, via de consequência, dela não tomou conhecimento:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA.
PRECLUSÃO
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância
Pois bem.
Não satisfeita, a empresa, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, o qual reconheceu que a segunda petição é um aditamento da primeira e deve,
portanto, ser tratada como tempestiva, merecendo a análise de mérito, vejamos a ementa
extraída do Acórdão no 1803-002.545, de 04 de fevereiro de 2015:
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto processual relativo a tempestividade da
apresentação do aditamento a manifestação de inconformidade. A homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRJ que originalmente proferiu a decisão de primeira instância.
É o relatório.
A Turma da DRJ apreciou o aditamento da manifestação e julgou-o improcedente,
através de acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA.
Tratando-se de compensação, incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada
das provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa; requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei.
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO.
Não comprovado que o pagamento da estimativa mensal foi realizado em montante
superior ao calculado com base na receita bruta e acréscimos, inexiste qualquer
pagamento a maior ou indevido e, portanto, impossível processar a restituição/compensação.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904259/2009-39

Ciente da decisão da DRJ em 22/09/2015 (AR fl. 113), e ainda irresignada, em
20/10/2015 (Carimbo fl.114), a Interessada interpôs recurso voluntário, através do qual argui,
em síntese:
- Inicialmente, solicita a análise conjunta deste processo com aquele de n.
10166.900226/2008-39;
- Argui violação do princípio da verdade material;
- Defende que a contabilidade faz prova a favor da Recorrente;
Por fim, a Recorrente pugna pelo julgamento conjunto deste processo com o
processo n. 10166.900226/2008-39, na medida em que tais processos estão intrinsecamente
ligados (origem do crédito) e, no mérito, que seja homologada a compensação realizada pela
Recorrente, reconhecendo-se o crédito tributário ora em discussão e arquivando-se o presente
processo administrativo fiscal aqui entabulado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Inicialmente, a Recorrente pugna pelo julgamento em conjunto com o processo n.
n. 10166.900226/2008-39, pedido este que restou acatado, uma vez que os processos foram
pautados em conjunto para a mesma sessão de julgamento, ambos sob a responsabilidade desta
relatora.
Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal (cod. 2362), com período de apuração em julho de 2004, no valor de
R$ 150.711,26. O valor do DARF do qual o crédito se origina corresponde ao mesmo valor.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que o
pagamento indicado encontrava-se integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte,
vide tela (fl. 2):
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904259/2009-39

A interessada apresentou uma manifestação (fl.01) informando que o valor
questionado no presente processo fazia parte do processo n. 10166.900.226/2008-39, e requeria o
cancelamento do presente processo, vide:

A Unidade de Origem encaminhou a manifestação supra para análise da DRJ, a
qual através de simples despacho, consignou que não havendo reclamo contra o direito
creditório, a matéria tratada no requerimento não comporta julgamento de primeira instância
por esta DRJ, e em consequência, devolveu o processo à Delegacia de Origem.
Retornando os autos à Origem, o Contribuinte fez um aditamento à manifestação
que foi encaminhado à DRJ para apreciação. A Turma da DRJ considerou ser uma manifestação
de inconformidade extemporânea e não conheceu do apelo.
O sujeito passivo recorreu ao CARF, que determinou o retorno à DRJ para análise
do mérito do aditamento da manifestação.
A nova manifestação já não falava em cancelamento, apenas defendia a existência
de crédito. A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, pois mesmo considerando a
Súmula CARF n. 84, que possibilita o reconhecimento de crédito de pagamento a maior de
estimativa, não seria o caso dos autos, porque a empresa desejava a compensação integral da
estimativa e não uma parcela recolhida erroneamente.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904259/2009-39

A DRJ demonstrou a alocação integral do pagamento, ressaltou que o único
documento probatório era a DIPJ do período, onde consta que o valor do Imposto apurado por
estimativa, no mês de julho, é de R$ 153.594,38 (fl. 27), ou seja, o DARF recolhido sequer seria
suficiente para quitar o valor do Imposto Apurado.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente invoca o princípio da verdade material e
e traz demonstração do crédito invocado no processo n. 10166.900226/2008-39, o qual trata de
pedido de compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Antes de mais nada, cumpre esclarecer que este processo e aquele tratam de
pedidos de compensação distintos.
Naquele processo, a DRJ reconheceu um crédito parcial de saldo negativo,
levando em consideração todos as estimativas pagas e as que foram objeto de compensação
homologada. Esta Turma fez incluir no montante do saldo negativo, o restante das estimativas
objeto de compensação ainda que não homologada, por força da Súmula CARF n. 177.
Tem-se que o pagamento da estimativa de julho de 2004 foi integralmente
computado no processo n. 10166.900226/2008-39 para fins de apuração do saldo negativo do
período, vide trecho do acórdão constante daquele processo:

Constata-se, portanto, que o pagamento ora invocado como originário do direito
creditório pleiteado neste processo já foi integralmente aproveitado para compor o saldo
negativo do ano-calendário 2004 no processo n. 10166.900226/2008-39.
Nesse sentido, indefere-se o reconhecimento de crédito de pagamento indevido ou
a maior de estimativa mensal de julho/2004, e por conseguinte, não se homologam as
compensações aqui pleiteadas. Proceder de modo contrário, implicaria aproveitamento do
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904259/2009-39

mesmo pagamento duas vezes, lá no outro processo para compor o saldo negativo e neste, como
pagamento indevido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital